Tribunal: TJBA
Processo: 8007844-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007844-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FERNANDES COSTA PEREIRA e outros

Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócios, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia,
em face de
sociedade empresária, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os Recorrentes no polo passivo. Os Agravantes sustentam nulidade do incidente por ausência de observância ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC, alegando cerceamento de defesa, além da inexistência de requisitos materiais para o redirecionamento da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a
D
esconsideração da
P
ersonalidade
J
urídica, no âmbito de
E
xecução
F
iscal, exige a instauração do
I
ncidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC;
e
estabelecer se a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza o redirecionamento da
E
xecução aos sócios-gerentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da
E
xecução
F
iscal aos sócios encontra amparo no arts. 134 e 135 do CTN, quando demonstrado excesso de poder, infração à lei, estatuto ou contrato, bem como nos casos de dissolução irregular da empresa.

4. Conforme a Súmula nº 435 e Tema nº 981, ambos do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
E
xecução ao sócio-gerente.

5. A necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) não se aplica automaticamente à
E
xecução
F
iscal, pois a responsabilização do sócio decorre diretamente de previsão legal no CTN e da presunção fixada em jurisprudência consolidada.

6. A decretação de indisponibilidade de bens não importa transferência de propriedade, mas, apenas, restrição à prática de atos de disposição, sendo medida cautelar adequada para assegurar a efetividade da Execução.

7. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os sócios podem impugnar o redirecionamento por meio de
E
xceção de pré-executividade ou
E
mbargos do
D
evedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, e art. 1.015, parágrafo único; CTN, arts. 134, VII, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 435, Primeira Seção, j. 14.04.2010, DJe 13.05.2010.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n
° 8007844-73.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Guanambi, em que figuram como Recorrentes
JOSÉ FERNANDES COSTA PEREIRA e VANDA DARC PEREIRA FERNANDES COSTA,
sendo
Recorrido
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .